Tribunal: TJDFT
Processo: 0730677-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE INDEFERE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ESCORREITA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva não pode ser embasada tão-somente na gravidade abstrata do crime e, embora as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não impeçam a decretação da custódia cautelar, devem ser consideradas, em especial quando, na atualidade, a liberdade do requerido não representa algum risco real à ordem pública.
3. Não obstante se trate de comportamento extremamente reprovável e grave por sua própria natureza, é o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente em virtude do evidente risco de cometimento de novas infrações penais e do “modus operandi” do fato delituoso.
4. No caso, não há notícias que o representado tenha praticado algum ato criminoso recente contra a vítima ou, ainda, contra os menores com quem reside atualmente. Assim, não comprovado o risco de reiteração delitiva apto a justificar o decreto cautelar preventivo.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.